Tribunal: TJES
Processo: 0004135-25.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004135-25.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY DE MORAIS DAHER

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTROLE JUDICIAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AMPLA
DEFESA TÉCNICA VERIFICADA
–
SANÇÃO REGULARMENTE PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando se questiona judicialmente um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), o ordenamento jurídico pátrio entende que a análise deve restringir-se a verificar se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O Poder Judiciário, portanto, está impedido de examinar o conjunto probatório ou as conclusões alcançadas pela Administração

2.
Assim, por não verificar qualquer violação aos princípios constitucionais, tendo em vista que a apelante defendeu-se ao longo de todo o processo administrativo, acompanhada por advogado devidamente constituído, não vejo como prosperar a tese de nulidade do PAD.

3.
Verifica-se que a conduta da apelante importou em lesão aos cofres públicos, bem como violou os deveres para com a Administração Pública, notadamente aqueles relacionados à moralidade e probidade. Para esses atos, a legislação municipal prevê a sanção de demissão do servidor. Não há de se falar, portanto, na desproporcionalidade da pena.

4.
Dessa forma, a manutenção do comando sentencial é medida que se impõe.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KELLY DE MORAIS DAHER

contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da
“
Ação Anulatória de Ato Administrativo
”
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O comando sentencial condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 7135979, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença contestada deve ser reformada para anular o Processo Administrativo Disciplinar, alegando a presença de vícios de legalidade. Subsidiariamente, solicita que a pena de demissão seja substituída por uma sanção mais branda.

Contrarrazões (ID 7135982), pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos acontecimentos que circundam o presente caso, adotando, basicamente, o relatório lançado na r. Sentença objurgada.

Cuida-se os autos de origem de
“
Ação Anulatória de Ato Administrativo
”
ajuizada por
KELLY DE MORAIS DAHER

em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Como relatado na exordial, a autora era servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercendo o cargo de professora, atuando na função de diretora na escola CMEI Maria Rachel do Nascimento. Foi aberto em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar para apurar a prática de supostas infrações disciplinares graves, quais sejam:
(i)
substituições de professores por terceiros sem vínculo com a rede municipal de ensino; e
(ii)
extensão de carga horária sem a correspondente prestação de serviços. Transcorrido o PAD, foi-lhe aplicada a pena de demissão.

Em sua defesa, a autora argumenta, sem síntese:
(i)
que o procedimento é nulo, visto que excedeu o prazo legal de tramitação, durando aproximadamente 1 (um) ano; e
(ii)
que a pena de demissão é nula, por ter sido fixada com base nos depoimentos prestados por informantes, desafetas da autora, e documentos fraudulentos.

Requer, dessa forma, que seja determinada a sua reintegração ao cargo de professora e na função de diretora escolar, com a condenação do demandado ao pagamento dos vencimentos em atraso, inclusive as vantagens devidas, desde 15/01/2020.

Após instrução processual, sobreveio a r. Sentença objurgada, em face da qual foi interposto o presente recurso de apelação, que passo a analisar.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Dessa forma, toda e qualquer forma de manifestação de poder pode ser submetida ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, como decorrência do princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2ª da Constituição Federal, o controle judicial dos atos da Administração Pública deve limitar-se à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito da atuação discricionária do administrador.

Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve limitar-se aferir a observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, admite-se que o Poder Judiciário analise o
motivo
que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...] (
STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017
)

Neste sentido, cita-se a Súmula nº 665 do STJ: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

É isso, ainda, o que vem se decidindo neste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO, MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. LICENÇA A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HIGIDEZ DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado
. Precedentes.

2. O reconhecimento de eventual nulidade no procedimento administrativo disciplinar depende da comprovação efetiva do prejuízo suportado pelo indiciado, sem o qual não há como se reconhecer a deficiência, por força da máxima
pas de nullité sans grief
. Precedentes.

3. A decisão proferida em procedimento administrativo que preserva as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa deve ser mantida.

(
TJES, Apelação Cível,
0010641-78.2020.8.08.0024
, Relator:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data: 24/03/2023
) Grifei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. Precedente deste Eg. TJES.

(...)

3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora
, o que não se evidencia no caso.

4.
Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados
. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES,
Apelação Cível
,
5000637-39.2022.8.08.0051
, Relator:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2024
) Destaquei.

Portanto, sendo vedado o exame do conjunto probatório constante do feito disciplinar pelo Poder Judiciário, a presente análise se restringirá a verificar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no decorrer do processo administrativo.

No caso vertente, foi instituída, pela Portaria SEME nº 47 de 16 de setembro de 2018 (fls. 112 do processo originário), sindicância para denúncia feita em desfavor da recorrente, ora diretora da unidade de ensino CMEI Maria Rachel do Nascimento, apontados no decorrer dos Processos Administrativos sob o nº 25.418/2018 e 8.816/2016, nos seguintes termos:

“
A denúncia acusa a diretora da Unidade de Ensino CMEI Maria Rachel do Nascimento, Kelly de Moraes Daher, que professores que possuem cadeira em Cariacica e em outros municípios, emprestar o nome para apontar extensão de carga horária, para que outros que não possuem vínculo com o município recebam por essas pessoas. Que pessoas de fora da rede fazem substituição em nome de outros servidores. Que a direção permite uma empresa de fotos fazer registros fotográficos dos alunos, em contrapartida, ganha um percentual em dinheiro e uma bicicleta para ser rifada. Que a escola vende comidas e rifas na festa da escola. Que a Gestora faz compras de presentes para os alunos com verba da Unidade Ensino com um representante que emite nota como se fosse referente à compra de alguma mercadoria para o CMEI.
” (fls. 227 – processo de origem)

Verificados os requisitos de materialidade e os indícios de autoria, foi instaurado o Processo Administrativo sob o rito ordinário por meio da Portaria/GP nº 28 de 16 de janeiro de 2019.

Observa-se que, no decorrer do processo administrativo foi amplamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com participação efetiva de defesa técnica (vide fls. 321/342), acompanhada por advogado e o deferimento de todas as provas orais requeridas pela ré no PAD.

Outrossim, verifica-se que o relatório final (fls. 565/590) proferido no PAD discorreu de forma minuciosa e extensiva sobre todas as teses aventadas pela defesa, analisando os elementos documentais apresentados e os depoimentos colhidos na instrução processual. Como já explicitado anteriormente, não cabe, nesta seara, invadir o âmbito da valoração do conjunto probatório pertinente para embasar o livre convencimento do administrador.

Dessa forma, concluiu-se que a servidora, ora recorrente, incorreu nas condutas tipificadas no art. 175, incisos II e III, no art. 176, inciso VIII, bem como os incisos IV, VIII e X do art. 188, todos da Lei Municipal nº 29/2010, que enseja a aplicação de pena de demissão.

Não há de se falar, portanto, na desproporcionalidade da sanção, uma vez que a conduta da apelante, além de importar em lesão aos cofres públicos, violou os deveres para com a Administração Pública, notadamente aqueles relacionados à moralidade e à probidade.

Assim, após compulsar minuciosamente os autos, não observo, assim como o Magistrado de 1º grau, qualquer vício capaz de anular o procedimento administrativo disciplinar que resultou na demissão da apelante do quadro de servidores efetivos do Município de Cariacica, tendo em vista que o processo tramitou em conformidade com os princípios constitucionais.

Por todo do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Em concordância com o Tema 1.059 do STJ, majoro a verba fixada em primeiro grau a título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade porquanto a recorrente litiga amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.